Tribunal: TJDFT
Processo: 0715566-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715566-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 33.582.021 FREDSON NEVES AGUIAR AGRAVADO: MARCO ANTONIO MACHADO LIMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ARTUR MACHADO LIMA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c cobrança e indenização (publicidade para campanha eleitoral – R$ 79.442,74), acolheu a arguição de incompetência veiculada pelo réu/agravado e, pronunciando a ineficácia da cláusula de eleição de foro prevista no contrato, determinou a remessa dos autos ao Juízo Cível da Comarca de Santarém/PA. Alega, em síntese, que: 1) as partes celebraram contrato de prestação de serviços eleitorais especializados de desenvolvimento de plano estratégico de comunicação eleitoral, gestão de mídias sociais com produção de conteúdo específico (motion design, vídeo, redes sociais), mapeamento de dados georreferenciados e análise de intenção de voto, via ferramenta Power BI, coordenação de equipe técnica contratada sob responsabilidade do agravante, tendo como valor total de R$ 95.000,00; 2) o contrato previa cláusula de eleição de foro, fixando a competência da Comarca de Brasília/DF para dirimir eventuais litígios decorrentes da relação contratual; 3) a prestação de serviço em questão foi firmada entre o agravante, pessoa jurídica MEI, especializada em comunicação estratégica, e o agravado, candidato à reeleição ao cargo de prefeito do Município de Mojuí dos Campos/PA, com o objetivo exclusivo de gestão de campanha eleitoral; 4) não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a prestação de serviços especializados de marketing eleitoral, consultoria estratégica e assessoria em comunicação política são todos serviços de alto nível técnico e específico, razão pela qual a relação se regula pelas normas do Código Civil; 5) a relação não possui caráter consumerista, uma vez que não há vulnerabilidade, hipossuficiência ou enquadramento de consumo/destinatário final por parte do agravado, que é político profissional, prefeito municipal experiente, candidato à reeleição, com capacidade técnica, jurídica e financeira, o qual possuía uma equipe de campanha com profissionais na área jurídica e de marketing político, afastando por completo a incidência do Código de Defesa do Consumidor; 6) nos termos do art. 63 do CPC e da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, é válida a cláusula de eleição de foro (Brasília/DF), salvo quando demonstrada abusividade ou hipossuficiência do réu, o que não ocorre na hipótese. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja reconhecida a competência do Juízo de origem e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) o liame jurídico alinhavado entre as partes, consistente em contrato de prestação de serviços, estaria a consubstanciar relação de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, caput e § 2o, do Estatuto Protetivo (Lei no 8.078/90), eis que enlaçaria, em seus vértices, fornecedor e destinatário final de produtos e serviços, o que não se desnatura diante do fato de se cuidar de aquisição eventualmente destinada ao fomento de campanha eleitoral. A ação foi ajuizada nesta Circunscrição Judiciária de Brasília, em prejuízo daquele que seria o domicílio da parte demandada. Colhe-se, com isso, que a fornecedora dos serviços propôs a ação no foro do seu próprio domicílio, olvidando que, por se tratar de vínculo consumerista, e, estando o consumidor no polo passivo, deveria ter sido proposta no foro do domicílio deste último. Permitir o curso da ação em local diverso do domicílio do réu, de modo a beneficiar exclusivamente a fornecedora requerente, é prática que malfere os princípios que orientam o próprio sistema normativo de proteção da parte hipossuficiente (consumidor), ora colocada no polo passivo da demanda. Consultado o acervo jurisprudencial desta Egrégia Corte, tem-se que o entendimento amplamente predominante aponta no sentido de que, nos contratos afetos ao Código de Defesa do Consumidor, deve-se facilitar a defesa da parte vulnerável, devendo ser reconhecida a incompetência absoluta quando o consumidor figura como réu e o fornecedor/demandante promove a ação no foro do domicílio de seu exclusivo interesse, para facilitar a sua atuação na demanda movida contra o cliente/consumidor. (...)” Sendo assim, ainda que se trate de político experiente, tal fato não desnatura a relação de consumo existente entre as partes, pois não há elementos que afastem, de plano, a vulnerabilidade técnica do agravado em relação aos serviços contratados. Além disso, é controvertida a alegação do agravante de que o agravado “possuía uma equipe de campanha com profissionais na área jurídica e de marketing político”, o que demandaria dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Portanto, a princípio, figurando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta, o que afasta, inclusive, o foro de eleição previsto contratualmente. No mesmo sentido: “(...) 5. Em se tratando de ação em que figura no polo passivo o consumidor, a competência territorial é de natureza absoluta, conforme entendimento do TJDFT, sendo cabível a declinação de ofício da competência quando o consumidor for demandado em foro diverso daquele de seu domicílio, ainda que a escolha não seja aleatória. (...)” (Acórdão 1981629, 0741304-29.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) “(...) 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou jurisprudência no sentido de que a competência em demandas propostas contra consumidores é de natureza absoluta, permitindo a declinação de ofício, mesmo em situações que envolvam cláusulas de eleição de foro. 6. O art. 63, § 3o, do CPC permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas de eleição de foro, especialmente em contratos de adesão ou quando a cláusula dificulta a defesa do consumidor. 7. O TJDFT consolidou entendimento por meio do IRDR no 17, com a tese: ‘Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação de competência de ofício.’ (...)” (Acórdão 1977255, 0750846-71.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator